Tribunal: TJDFT
Processo: 0712523-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712523-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WALDENIA CORREA PRADO GONCALVES REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória ajuizada por WALDENIA CORREA PRADO GONCALVES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual pretende, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente distrital para que fosse aplicada a Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do débito (ID 125768388 dos autos 0703130-62.2022.8.07.0018). Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 58278289). Custas recolhidas e depósito prévio realizado (IDs 58725971/2). A autora foi intimada para, no prazo 5 dias, regularizar a representação processual (ID 59110830). Em resposta, requereu a concessão de mais 10 dias de prazo (ID 59558163). DEFIRO o pedido de dilação de prazo nos termos requeridos (10 dias). Brasília-DF, 28 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator